Tribunal: TJPA
Processo: 0812723-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812723-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIELTON FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812723-85.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ELIELTON FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO COM 03 (TRÊS) CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. SOMA DAS SANÇÕES. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO EXECUTÓRIO IMPACTA SOBRE A TOTALIDADE DAS PUNIÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( _____________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812723-85.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(AS): ELIELTON FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penais da Região Metropolitana de Belém, o qual, nos autos do processo de nº 0004583-97.2018.8.14.0077, indeferiu ao agravado a retificação dos cálculos de liquidação de pena, eis que considerou a reincidência do apenado em crime de tráfico de drogas, considerado hediondo.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Adentrando no mérito, sustenta o Ministério Público que deve ser anulada a decisão que indeferiu pedido de retificação dos cálculos de liquidação de pena registrados no SEEU, no que tange à reincidência do apenado ELIELTON SOUZA, salientando que as alterações implementadas pelo Pacote Anticrime evidenciam a necessidade de revisão do entendimento da Vara de Execuções Penais, uma vez que a reincidência somente pode ser aplicada a partir do momento em que restou implementada, sob risco de violar gravemente o Princípio de Individualização da Pena, aduzindo ainda, que estão sendo utilizadas as frações relativas a reincidente específico para a totalidade da sanção, inclusive na primeira condenação, em que o réu era tecnicamente primário, contudo, deveria ter sido utilizada a fração de 2/5 (dois quintos) para projeção de progressão de regime.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de ser deferido o pedido de retificação dos cálculos de liquidação de pena.

Pois bem.

Adianto, que o pedido não comporta provimento.

Extrai-se dos autos, que o recorrido, encontra-se custodiado
no CRPP III, cumprindo as seguintes sanções:

- 05 (cinco) anos de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, transitada em julgado em 10/07/2018;

- 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, transitada em julgado em 22/06/2020;

- 05 (cinco) anos de reclusão, decorrente da prática do delito tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Destaco ainda, que o juízo “a quo”
aplicou a fração 3/5 (três quintos) na totalidade dos crimes de que o recorrido cumpre pena, e no entender do agravante, foi desconsiderado que em relação a primeira condenação, o apenado era primário, ou seja, foram utilizadas as frações relativas a reincidente específico para a totalidade da pena, inclusive na primeira condenação, em que o recorrido era tecnicamente primário.

Contudo, a Lei de Execução Penal prevê que a
determinação do regime carcerário, no caso de unificação de penas, dá-se mediante a soma da nova pena com o remanescente da reprimenda já em execução, nos termos do artigo 111 e artigo 118, ambos da Lei de Execuções Penais, “in verbis”:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. (grifos e negritos meus)

O instituto da unificação constante dos artigos supramencionados, acarretou sensíveis efeitos no curso da execução, pois ensejou a somatória da pena remanescente com aquela advinda da nova condenação, cujo resultado obtido servirá de parâmetro para a alteração do regime inicial ou da data-base necessária à obtenção de benefícios. É, portanto, consequência natural a formação de um novo conjunto íntegro e indissociável, formado por todas as penas decorrentes das condenações suportadas pelo reeducando. Desse modo, sobrevindo nova condenação, na qual foi reconhecida a reincidência do agente, esta característica pessoal deve ser atribuída à totalidade das penas, sendo inviável o fracionamento, como se pudessem ser individualmente consideradas.

Nesse sentido, algumas turmas do STJ, tem interpretado que a reincidência do acusado constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo da execução que supervisiona o cumprimento da sanção, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.

A propósito colaciono o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3⁄5 (TRÊS QUINTOS). REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] II -
Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3⁄5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime. III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.
IV
- In casu, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios
. Habeas corpus não conhecido (HC 468.756⁄RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2019) (grifos e negritos meus)

Em suma, compete ao Juízo das Execuções Penais aferir todos os elementos necessários à correta e individualizada execução da pena, razão pela qual lhe é permitido decidir acerca da existência de condições pessoais que interessem à fase executiva, como é o caso da reincidência, ainda que esta circunstância não tenha sido reconhecida no título condenatório, bem como, não importa que o Apenado tenha sido considerado primário no édito que o condenou, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios.

Assim, observo da decisão combatida o acerto do magistrado monocrático ao indeferir o pleito Ministerial, pois como observado alhures, o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas (hediondo) e sobreveio outra condenação por idêntico delito, adquirindo a condição de reincidente específico na prática de infração equiparada a hediondo, sendo as sanções então somadas e sobre o resultado total incidiu o total de 60% (sessenta por cento), ou seja, 3/5 (três quintos). Portanto, devem ser mantidos os cálculos de liquidação de pena Registrados no SEEU, no que tange à reincidência do apenado.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024